Tribunal: TJDFT
Processo: 0722378-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0722378-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: RONEI DE FRANCA BARBOSA, CAMILA LEONHARDT AGRAVADO: KIM TENORIO MARQUES, ESTUDIAR EN BUENOS AIRES (ASESORÍA EDUCACIONAL) S.R.L, ALBERTO VALDUGA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por RONEI DE FRANCA BARBOSA E OUTROS, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível que deu parcial provimento ao agravo de instrumento por interposto para determinar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa Estudiar em Bueno Aires. Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil (CPC), intimem-se os embargados para se manifestarem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de janeiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator